Tribunal: TJMT
Processo: 0000960-55.2013.8.11.0086
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000960-55.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), A. M. B. (APELANTE), SANDRA APARECIDA MULLER - CPF: 026.362.669-50 (APELANTE), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), ANA PAULA BRANCO - CPF: 021.804.620-00 (APELANTE), SIRLEI TATIANE BRANCO - CPF: 977.899.090-53 (APELANTE), MAGANHA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.192.656/0001-03 (APELADO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000960-55.2013.8.11.0086

APELANTE: A. M. B., SANDRA APARECIDA MULLER, ANA PAULA BRANCO, SIRLEI TATIANE BRANCO

APELADO: MAGANHA & CIA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C ALIMENTOS E DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE PAI DE FAMÍLIA – ABALO
MORAL - VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO DEVIDA – PENSÃO PROVISÓRIA – MANUTENÇÃO NA SENTENÇA – PONTO OBSCURO – ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO.

O valor da reparação por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão do abalo sofrido e a capacidade econômica das partes, e comporta majoração se mostra-se ínfimo para as circunstâncias da lide.

Se a sentença é obscura em relação à manutenção dos alimentos provisórios até o início do pagamento da verba definitiva, é necessário esclarecer esse ponto no acórdão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000960-55.2013.8.11.0086

APELANTE: A. M. B., SANDRA APARECIDA MULLER, ANA PAULA BRANCO, SIRLEI TATIANE BRANCO

APELADO: MAGANHA & CIA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Responsabilidade Civil por Acidente de Trânsito c/c Alimentos e Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para:

“CONDENAR a parte Requerida a pagar o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização pelos danos decorrentes do óbito do Sr. Pedro Ilio Branco, em favor de cada um dos Requerentes, quais sejam, Sandra Aparecida Muller, Arthur Muller Branco, Ana Paula Branco e Sirlei Tatiane Branco, totalizando a quantia de
R$100.000,00
(cem mil reais), com correção monetária da data da sentença, com base no INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso.

MODIFICAR os termos da liminar concedida às fls. 63/66 a partir da publicação da presente sentença, nos moldes do art. 298, CPC, em especial atenção ao Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade, para fins de condenar a parte Requerida ao pagamento de pensão por ato ilícito ao filho menor Arthur Muller Branco e a companheira Sandra Aparecida Muller, na proporção de 1/3 (um terço) de dois salários mínimos para cada, a serem pagos até o dia 10 de cada mês, até que o filho complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, enquanto em relação à companheira tal pensionamento permanecerá até o dia em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos, com juros desde a citação e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela.

Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.”

Os apelantes pedem a manutenção dos alimentos provisórios concedidos liminarmente e a majoração do valor arbitrado para a reparação dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 57757459.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000960-55.2013.8.11.0086

APELANTE: A. M. B., SANDRA APARECIDA MULLER, ANA PAULA BRANCO, SIRLEI TATIANE BRANCO

APELADO: MAGANHA & CIA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Responsabilidade Civil por Acidente de Trânsito c/c Alimentos e Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente.

No acidente de trânsito ocorrido em 2013 na BR 163, KM 567, a 35 km de Nova Mutum/MT, faleceram o pai e marido dos autores, na época com 53 anos, e o motorista, funcionário da empresa apelada, sendo reconhecida a culpa deste último. Diante disso, os apelantes ajuizaram a presente demanda, em que visam ressarcimento por perdas e danos e recebimento de pensão alimentícia. O pedido foi deferido em primeira instância, no entanto buscam a manutenção dos alimentos provisórios concedidos liminarmente e a majoração do valor arbitrado para os danos morais.

Esse montante deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição do ato lesivo, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, por servir não só como forma de compensar os transtornos sofridos, mas também como medida punitiva e pedagógica, os R$ 100.000,00

estipulados na sentença para serem divididos entre os 4 autores são ínfimos e devem ser alterados para R$
100.000,00,
para cada um deles
,

como tem definido o STJ

quando se trata de óbito de pai de família.

Confira-se a observação feita no
AgInt no AREsp 1215023/SC pela Rel. Min. Maria Isabel Gallotti:

“Não é possível, em recurso especial, afastar a incidência da Súmula 7 do STJ na hipótese de indenização por dano moral fixada em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) dividida entre os autores, em razão da morte da vítima em acidente de trânsito.”

E a ementa foi nestes termos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. O proprietário responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Precedentes.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

Indenização por dano moral:

R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
”
(AgInt no AREsp 1215023/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julg. em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO.

1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento.

2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida.

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp 1837195/RJ, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 29/10/2020).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
FALECIMENTO DA FILHA DA AGRAVADA.
INDENIZAÇÃO. REVISÃO DO VALOR. INADMISSIBILIDADE. MONTANTE EQUITATIVO, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. O valor da indenização por danos morais arbitrado na decisão agravada mostra-se proporcional e razoável, dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

Indenização por dano moral: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.”
(AgInt no AREsp 933.896/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA QUE DEMONSTRA A CULPABILIDADE DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. PENSÃO.
FILHO MENOR.
IDADE LIMITE. 25 ANOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. A reforma do julgado, a fim de excluir a responsabilidade civil do réu, sob o fundamento de que este não deu causa ao acidente, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 100.000, 00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados À VÍTIMA, que sofreu com a perda precoce da genitora.

5. No que se refere ao termo final da pensão devida a filho menor, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completar 25 anos de idade.

Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1173946/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020).

No que tange à liminar que concedeu os alimentos provisórios, apesar de a sentença estar um pouco obscura nesse ponto, é possível extrair que foi mantido o
decisum
que determina seu pagamento até que os definitivos sejam implementados, e majorado o montante a partir da sua prolação, devendo os autores, caso não ocorra a quitação, executar o que lhes é devido.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso e majoro a indenização por danos morais para
R$ 100.000,00
para cada autor
. Esclareço que os alimentos provisórios foram mantidos na sentença e devem ser pagos até que os definitivos sejam implementados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020